Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703690-88.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES APELADO: SALEH BARBOSA KHALIL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EDINAILTON SILVA RODRIGUES em face de sentença proferida em ação de conhecimento proposta contra SALEH BARBOSA KHALIL. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta sede. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator